Tribunal: TJMT
Processo: 1016154-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016154-93.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), ADRIANA INACIO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 001.153.411-70 (INTERESSADO), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (IMPETRANTE), ADRIANA INACIO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 001.153.411-70 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON CANDIDO DA SILVA - CPF: 708.974.351-92 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA - CPF: 052.749.791-65 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIVA MARIA BOENO DA SILVA - CPF: 481.940.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FELIPE LAVA CORTES - CPF: 071.401.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AKAUA GALIAZZO SILVA SOARES - CPF: 060.568.511-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JARDEL DE SOUSA RIBEIRO - CPF: 611.507.673-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON MATHEUS DE CARVALHO DIAS - CPF: 056.590.811-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL AUGUSTO ARRUDA - CPF: 060.893.681-21 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA SOARES DIAS - CPF: 073.519.441-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
AÇÃO PENAL. OPERAÇÃO “
ALTER EGO
”. SUPOSTA INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o DA LEI 12.850/13).
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE
. MEDIDA QUE SE FUNDAMENTOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,

CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PELOS CRIMES SUPOSTAMENTE PRATICADOS PREVEREM PENA MÁXIMA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO (ART. 313, I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
INVIABILIDADE
. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA A AUTORIZAREM O CÁRCERE EXTREMO.
EXCESSO DE PRAZO
.
DESCABIMENTO
. FEITO QUE SE DESENVOLVE CONFORME A COMPLEXIDADE DA CAUSA, SEM EVIDENCIAR DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO.
ORDEM DENEGADA.

1.

A decisão primeva prolatada se mostrou fundamentada na garantia da ordem pública, pela conveniência da instrução criminal e pelos crimes supostamente praticados preverem pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 313, I do diploma processual penal, com base em elementos concretos dos autos, não havendo que se falar em revogação da medida.

2.

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.” (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

3.

“Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, a ilegalidade decorrente da inércia da acusação no oferecimento da denúncia não resultaria da superação de um determinado marco objetivo, mas de aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.” (...) (AgRg no HC n. 763.203/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Adriana Inácio de Souza Barbosa
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 7a vara criminal de Cuiabá/MT
(ID 174943658). Nesse sentido, extrai-se dos autos que a paciente foi presa em 13 de dezembro de 2022 por supostamente integrar organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/13), no bojo da operação “
alter ego
”, consoante autos 1006008-61.2023.8.11.0042.

Assim, narra a defesa que deveria ser concedida
liberdade provisória
à paciente, pois teoricamente preencheria os requisitos. Ademais, indica que haveria
excesso de prazo para formação da culpa
, visto que estaria segregada por mais de 200 (duzentos) dias, indicando também que a beneficiária possui
predicados pessoais favoráveis
.

Dessa forma, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja a paciente posta em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura. Além disso, no mérito, requer seja confirmada a tutela antecipada eventualmente concedida, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 175223650). Ato contínuo, as informações da autoridade judiciária foram prestadas (ID 175818685). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 176613677).

V O T O R E L A T O R

De início, embora a defesa pleiteie a “liberdade provisória”, entende-se que se trata de pedido de “revogação da prisão preventiva”, pelo que não se mostra cabível de qualquer forma, uma vez que a decisão primeva prolatada se mostrou fundamentada na garantia da ordem pública, pela conveniência da instrução criminal e pelos crimes supostamente praticados preverem pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 313, I do diploma processual penal. Posteriormente, ela foi mantida quando do pedido de revogação da medida, de acordo com os elementos dos autos, conforme se verifica dos trechos a seguir:

(...) Primeiramente, verifico que a autoridade policial vem investigando os representados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, financiamento para o tráfico, bem como pelo fato de fazerem parte de uma organização criminosa conhecida como Comando Vermelho,
os quais possuem pena superior a 4 anos de reclusão, preenchendo o quanto requisito exigido no inciso I do artigo 313 do CPP
. Além disso,
a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão presentes no caderno informativo, notadamente o relatório policial acostado aos autos
,
os quais indicam que os investigados fazem parte de uma organização criminosa visando o comércio de drogas nesta cidade
,
ressaltando inclusive que LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS coordena a distribuição de drogas no município nomeando gerentes de distribuição, gerentes para o recolhimento de mensalidades, disciplinas e demais funções coordenadas por ele
. Por outro lado, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida a rigor,
para garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes supostamente por ele cometidos, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos
. A esse respeito, cumpre consignar de acordo com os antecedentes dos representados constata-se que possuem condenação com trânsito em julgado, bem como respondem a outras ações penais nesta comarca e no Estado (certidões de fls. 686 a 833 PDF, anexas). Outrossim,
de acordo com os relatórios emitidos pela autoridade investigativa, restou apurado que os representados encontram-se associados a facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, onde inclusive traz informações que indicam a atuação dos investigados se dá na forma de organização criminosa, com seus componentes e hierarquia
. Note-se que tal situação revela a necessidade e a adequação da medida pleiteada, vez que demonstra ter os representados personalidade voltada para a prática de crimes e que até mesmo o fato de se encontrarem encarcerados não é capaz de impedir que venham a praticar novos delitos, de forma que necessária suas prisões para garantia da ordem pública. (...) Ressalto ainda, que
de acordo com o relatório policial constante nos autos há indícios de que por serem os representados integrantes de uma facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, poderá ocasionar o constrangimento das testemunhas em expor os fatos durante a fase inquisitiva, bem como em uma instrução processual, de forma que suas prisões se mostram necessária também para a conveniência da instrução criminal.
Ante o exposto, defiro a representação formulada pela autoridade Policial e decreto a prisão preventiva dos representados abaixo, atento à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 e ss. do CPP. (...).

(...) Ressoa dos cadernos apreendidos com o líder da ORCRIM – nos quais constam várias informações a respeito, sobretudo,
do controle do tráfico de drogas e das dívidas para com o Comando Vermelho – a anotação de uma “lojinha” (ponto de venda de drogas) denominada “Kelly Bar”
,
este de propriedade de ADRIANA INÁCIO
. Convém salientar, neste ponto, que o endereço de referido bar é o mesmo constante da CNH de ADRIANA, a qual, em tese, possui o vulgo “MALÉVOLA”: ‘(...) Segundo consta no Relatório de Investigação no 2022.13.71123, especificamente na página 213, nos cadernos apreendidos na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette ou Bugiganga” (Líder da ORCRIM),
havia uma espécie de “relação/controle de integrantes”, na qual consta o nome “Keli Bar” associada ao pagamento de taxa de lojista, este é o termo utilizado pela ORCRIM para se referir aos pontos de venda de entorpecentes
, haja vista que tais “pontos” deverão realizar o pagamento de uma espécie de concessão para a realização da atividade espúria.
Conforme apurado, o estabelecimento comercial Keli Bar seria pertencente a denunciada Adriana Inácio de Souza Barbosa
, inclusive, o endereço registrado em sua CNH é idêntico ao do estabelecimento comercial, qual seja: Rua Olivério Porta, no 726, bairro Centro Leste 1a Parte, Primavera do Leste-MT. De mais a mais, a Polícia Judiciária Civil informou ainda que a denunciada Adriana Inácio de Souza Barbosa, vulgo “Malévola”,
já é uma pessoa conhecida na seara policial, tendo em vista seu considerável histórico criminal pelo delito de tráfico de entorpecentes e ouros ilícitos, bem como que o seu estabelecimento comercial já foi apontado como ponto de venda de estupefacientes conforme Boletim de Ocorrência no 2020.107080
’. (...) Desse modo, uma vez delineados os indícios de materialidade delitiva e autoria, a relevância das atividades ilícitas dos increpados no Comando Vermelho e a habitualidade delitiva de alguns deles – todos componentes do
periculum libertatis
– conclui-se pela imperiosidade da manutenção da prisão preventiva como forma de manter íntegra a ordem pública, consoante a consolidada jurisprudência pátria: (...) Importante anotar, a esse respeito, que a imprescindibilidade da segregação cautelar,
in casu
, decorre também da gravidade concreta dos delitos supostamente perpetrados pelo réus, eis que se cuida de organização criminosa com mais de uma centena de membros inicialmente investigados, com movimentação financeira expressiva e alta coordenação das ações, sobretudo quanto ao controle do tráfico de drogas e repasse e ocultação de valores ilícitos, fatores que também autorizam a manutenção da custódia: (...) Demais disso, nota-se que entre o decreto prisional e a presente data não sobrevieram aos autos quaisquer mudanças fáticas que dessem ensejo à alteração do entendimento deste juízo com relação à necessidade da manutenção da segregação cautelar. (...).

De outro modo, quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, tem-se que estes isoladamente considerados
não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva
, de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Com efeito, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual,
caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
. (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 23/3/2023
).

Ademais, quanto ao argumento de que haveria excesso de prazo, este não merece prosperar. Em verdade, os prazos indicados na legislação processual penal são impróprios, podendo sofrer sensível dilação, de acordo com elementos do caso concreto, sendo que aparentemente o feito aguarda citação dos réus para responder à ação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de acordo com as informações da autoridade judiciária:

(...) Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, a ilegalidade decorrente da inércia da acusação no oferecimento da denúncia
não resultaria da superação de um determinado marco objetivo, mas de aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. (...) (AgRg no HC n. 763.203/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe de 4/10/2022
).

(...) Verifica-se dos autos de n° 1001153-54.2023.8.11.0037 que
a denúncia foi oferecida em 14 (quatorze) peças diferentes em virtude da expressiva quantidade de acusados, os quais somam cerca de 140 (cento e quarenta), no dia 21/03/2023
.
ADRIANA foi denunciada na exordial de número 04 (ID 113034032) como incursa no tipo penal do art. 2o, da Lei Federal no 12.850/2013
.
Após, desmembraram-se os autos, de modo que a paciente foi alocada na APOrd 1006008-61.2023.8.11.0042, processo o qual teve a denúncia recebida na data de 20/04/2023
, mediante decisão acartada no ID 115466994. Dessa forma, conforme se denota das informações prestadas,
trata-se de feito complexo, com, inicialmente, mais de uma centena de denunciados, representados por defesas distintas, o que torna natural a delonga durante o decurso processual
. Compulsando os autos, denota-se que
resta apenas a citação e apresentação da resposta à acusação do acusado Wanderson
. (...).

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
denego a ordem constitucional
impetrada em favor de
Adriana Inácio de Souza Barbosa
, por inexistir razões para desconstituir o cárcere provisório e nem por haver excesso de prazo no feito, em razão da quantidade expressiva de denunciados que alongam a marcha processual. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023